Tribunal: TJDFT
Processo: 0726808-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS. PRESUNÇÃO AFASTADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.
2. Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.
3. Considerando a remuneração percebida pela postulante, bem como as peculiaridades do caso concreto, notadamente a ausência de demonstração de gastos extraordinários, resta afastada a presunção de que goza a declaração de pobreza.
4. É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo da parte, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. Todavia, tal circunstância não se amolda à ideia de prejuízo ao sustento da entidade familiar, haja vista que o agravante demonstra condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas do processo sem que, com isso, sua família seja privada de suas necessidades.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.